Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-07.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE VIABILIDADE TÉCNICA. RESCISÃO. MULTA POR QUEBRA DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE/FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

2. Não se pode imputar à prestadora de serviços de telefonia a causa pelo inadimplemento contratual ou mesmo falha na prestação do serviço, na hipótese em que o óbice para a continuidade da execução do contrato se deu por fato superveniente decorrente de interesse do contratante em alterar o seu logradouro para área em que não há viabilidade técnica e disponibilidade de rede.

3. Mostra-se lícita a multa cobrada pela quebra de fidelização quando a causa não é imputável à empresa de telefonia e tendo em vista que a previsão no ajuste para fins de cálculo da penalidade é proporcional aos meses remanescentes da fidelidade.

4. É indevida a cobrança referente à prestação de serviços de telefonia após a solicitação de cancelamento, devendo o valor ser restituído na forma simples quando o contratante não se enquadra no conceito de consumidor.

5. Recursos não providos.